Tribunal: STJ
Processo: 0299992-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026014 - MG(2025/0299992-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE ODAIR SILVA GUEDES
ADVOGADO
: MAXSUEL HENRIQUE DE MORAES - MG230557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto
de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, no regime
inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 anos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de
reparação mínima dos danos, no qual se pleiteava sua absolvição com o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus é via adequada para o
reexame de matéria fático-probatória, visando ao reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa, e se há ilegalidade flagrante na condenação do paciente que justifique a
concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para reanálise de matéria fático-probatória
visando ao reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa.
4. A análise da configuração de legítima defesa demanda necessariamente o exame aprofundado
das provas dos autos, para verificar se o agente utilizou moderadamente dos meios necessários
para repelir injusta agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. Ausente ilegalidade flagrante quando o Tribunal de origem, após análise das provas, conclui
pela inexistência dos requisitos configuradores da legítima defesa.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
inadmite a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso
especial ou de revisão criminal, especialmente quando inexiste indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56526597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d2ad7e2-d895-4821-8193-569c25132f87

8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o; CPP,
CP, arts. 23, II e
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 621;
25; CP,
§13;
,
o.
art. 129,
Lei no 11.340/2006 art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
195.413/ES,
01.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
985.854/GO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56526597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d2ad7e2-d895-4821-8193-569c25132f87

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026014 - MG(2025/0299992-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE ODAIR SILVA GUEDES
ADVOGADO
: MAXSUEL HENRIQUE DE MORAES - MG230557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto
de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, no regime
inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 anos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de
reparação mínima dos danos, no qual se pleiteava sua absolvição com o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus é via adequada para o
reexame de matéria fático-probatória, visando ao reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa, e se há ilegalidade flagrante na condenação do paciente que justifique a
concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para reanálise de matéria fático-probatória
visando ao reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa.
4. A análise da configuração de legítima defesa demanda necessariamente o exame aprofundado
das provas dos autos, para verificar se o agente utilizou moderadamente dos meios necessários
para repelir injusta agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. Ausente ilegalidade flagrante quando o Tribunal de origem, após análise das provas, conclui
pela inexistência dos requisitos configuradores da legítima defesa.
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
inadmite a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso
especial ou de revisão criminal, especialmente quando inexiste indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não constitui via adequada para reanálise de matéria fático-probatória
2.
visando ao reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa.
A análise da
configuração de legítima defesa demanda necessariamente o exame aprofundado das provas dos
autos, para verificar se o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir
injusta agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via estreita do habeas
3.
corpus.
Ausente ilegalidade flagrante quando o Tribunal de origem, após análise das provas,
conclui pela inexistência dos requisitos configuradores da legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o; CPP,
CP, arts. 23, II e
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 621;
25; CP,
§13;
,
o.
art. 129,
Lei no 11.340/2006 art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
195.413/ES,
01.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
985.854/GO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ODAIR SILVA GUEDES contra
decisão monocrática de fls.
em que não conheci do
.
161/168
Habeas Corpus
O agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, §13o, do
Código Penal, na forma do artigo 5o da
(lesão corporal praticada em contexto de
Lei 11.340/06
violência doméstica), à pena de 01 ano de reclusão.
Apelação criminal interposta pela defesa foi desprovida pela Corte de origem, nos
termos do acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
CONDENAÇÃO
-
NECESSIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - HARMONIA
COM AS DEMAIS PROVAS - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA O CRIME
PREVISTO NO
§9o, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE.
ART. 129,
Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é
robusta e demonstra com clareza que o réu praticou os delitos descritos na
denúncia. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico,
possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos
probatórios.
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

Apreciadas satisfatoriamente as teses defensivas pelo juízo sentenciante, não há
que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se
admite no ordenamento pátrio a decretação de nulidade quando não há prova nos
autos da ocorrência de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).
Incabível o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa se
ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, sobretudo a utilização
moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão. Não há que se falar
em desclassificação do delito de lesão corporal para a sua modalidade culposa
quando evidenciado o dolo na conduta do agente de lesionar a vítima. Constatado
que o crime de lesão corporal foi praticado contra mulher, por razões da condição
do sexo feminino, resta caracterizado o tipo penal descrito no
§ 13, do
art. 129,
Código Penal, não havendo, pois, que se falar em desclassificação da conduta para
o delito descrito no § 9o. (fl. 14)

Sobreveio
, que não foi conhecido (fls.
).
habeas corpus
161/168
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental (fls.
).
172/177
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, a
submissão do presente recurso à apreciação do órgão colegiado.
Após, juntou petição (fls. 182) reforçando seu posicionamento e pugnando pelo
julgamento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos. Contudo, na hipótese, a defesa não apresentou elementos hábeis a alterar
a decisão agravada.
Nesse contexto, mantenho o
por seus próprios e exatos fundamentos:
decisum
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no
III, da
art. 105,
CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução,
cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
orpus de ofício, nos termos do
§2o do
poder ou teratologia, a concessão de habeas c
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Inicialmente, conforme destacado pelo MPF, verifica-se que a Corte local não
analisou as matérias apontadas como preliminares no presente
, analisando apenas o mérito,
writ
o que impede o exame diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão
de instância.
Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo regimental. Habeas Corpus. Revisão
Criminal. Supressão de Instância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus,
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
não conheceu do writ impetrado na origem.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de matéria não
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

debatida na instância de origem, em habeas corpus ou seus sucedâneos, sem que
isso configure supressão de instância.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a conversão de embargos de declaração em agravo regimental, em atenção aos
princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
4. É inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questão não
debatida na instância de origem, mesmo em habeas corpus ou seus sucedâneos, sob
pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É imprescindível o prévio debate na instância de origem para que a questão
possa ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em habeas corpus
ou seus sucedâneos.
(EDcl no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
195.413/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.
Assim, as teses preliminares arguidas pela defesa no presente
não
habeas corpus
devem ser objeto de análise, pois estaria se criando uma nova figura processual, desvirtuando a
competência estabelecida na Constituição Federal para esta Corte Superior.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, assim
fundamentou (fls. 17-28):
Para melhor elucidação dos fatos, colaciono a exordial acusatória na íntegra:

“No dia 28 de agosto de 2022, por volta das 12h33min, na rua Adilson de
Moura Silva, número 109, Bairro Dona Sílvia, nesta cidade e comarca, o
denunciado, mediante violência contra mulher, ofendeu a integridade física
da vítima C. J. S. R., sua ex-amásia, causando-lhe as lesões descritas no ECD
de fl. 11.
Consta dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram um
relacionamento amoroso por aproximadamente 3 (três) anos, sendo que desse
relacionamento tiveram um filho.
Assim, segundo o que se apurou, nas condições de tempo e local acima
declinadas, o denunciado foi buscar o filho para com ele passar o dia, visto
que, ao terminarem o relacionamento, a vítima passou a residir com os pais.
Naquele momento, após um desentendimento entre o casal, o denunciado
passou a apertar o pescoço da vítima, sendo que o pai da ofendida precisou
intervir, utilizando-se de força física, para cessar as injustas agressões.
Das agressões decorreram as lesões descritas no exame de corpo de delito
de f. 11.” (fls.
doc. único)
02/03,

A denúncia foi recebida em
(fl. 47, doc. único), a sentença proferida
17/04/2023
em
da qual réu e vítima foram intimados (fls. 278 e
doc.
28/08/2024,
280/282,
único).
A materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo boletim de
ocorrência, exame de corpo de delito, termo de declaração, termo de representação
e pela prova oral colhida em contraditório judicial (Pje mídias), da qual valendo-se
do acerto e rigor da transcrição realizada na sentença passo a análise do recurso.
A autoria também é induvidosa.
A ofendida, em juízo (Pje mídias), confirmou o depoimento prestado na
delegacia, declarando que foi agredida pelo acusado, senão vejamos:

“que confirma ter prestado depoimento por livre e espontânea vontade;
que confirma ter ocorrido tudo normalmente; que confirma que na época
estavam separados; que atualmente possuem o vínculo apenas de amizade,
mas não possuem relacionamento amoroso; que foi respeitado o prazo fixado
da medida protetiva e durante esse tempo que voltaram a se falar nunca
houve discussão; que se recorda dos fatos; que o acusado foi na casa da sua
mãe, na época morava com ela, para buscar o Nicolas; que era aniversário
(inaudível); que acabaram tendo uma discussão, pois o acusado queria que
lhe entregasse a chave da casa dos dois; que ainda havia pertences seu na
casa; que disse que entregaria depois que buscasse; que a discussão começou
a partir desse fato; que decidiram que o Nicolas não iria com o acusado, pois
ficaria com sua mãe, seu pai e com a sua pessoa; que o acusado se estressou
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

com isso e foi para cima; que confirma que o acusado lhe segurou pelo
pescoço; que confirma ter ficado marca; que confirma que o seu pai tenha
presenciado o fato, bem como a sua mãe; que o seu genitor precisou tirar o
acusado; que nega ter tido a iniciativa de agredi-lo em algum momento; que
apenas tentou separar do Nicolas, pois ele estava em seu colo; que nega ter
tido atrito físico entre o seu genitor e o acusado, pelo que tenha visto; que o
seu genitor não está presente; que o avô do acusado, que está presente,
também presenciou os fatos; que nega que o avô do acusado tenha
intervindo; que se recorda que o seu genitor foi para cima do acusado no
momento que ele foi para cima de sua pessoa; que nega ter agredido o
acusado, antes dele ter lhe agredido.” (transcrição conforme sentença)
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Leonardo Rodrigues dos
Reis que, sob o crivo do contraditório (Pje mídias), ratificou as declarações
prestadas na delegacia, narrando que:

“que teve acesso e confirma o teor do histórico do Boletim de Ocorrência;
que não se recorda do fato em si, mas sim após o delito; que foram
solicitados a comparecer a residência da vítima; que a vítima os recebeu e
relatou que estava tendo conflito com o acusado, sendo que conviveu com ele
por um certo período e possuem um filho em comum; que a vítima relatou
que durante a gravidez também foi agredida por ele, sendo que devido a
questões de ciúmes e financeiras, passaram a ter diversas discussões; que
segundo a vítima, eles conviveram assim por um certo tempo, mas que não
suportando mais aquela situação, decidiu colocar fim no relacionamento; que
ainda de acordo com a vítima, o acusado não teria aceitado e ficou
perseguindo a ela, inclusive na casa que ela residiam com os pais; que em
certo dia, ficou combinado entre o casal, de que o acusado buscaria o filho;
que nesse dia, teve outra discussão acerca de uma chave da residência onde
a vítima residia; que ainda havia alguns pertences da vítima na casa e ela
ficou de buscar, por isso não havia entregado a chave para o acusado; que o
acusado se alterou naquele momento, agarrou a vítima pelo pescoço; que a
vítima pediu socorro e foi socorrida pelos genitores; que o acusado evadiu,
logo não foi localizado; que não se recorda de como a vítima estava no
momento do atendimento; que salvo esteja engando, foi o primeiro
atendimento realizado do casal; que nega conhecer o acusado do meio
policial; que não presenciou os fatos, apenas tem ciência dos relatos dos
envolvidos.” (transcrição conforme sentença)
Corroborando, o depoimento do militar Alysson Douglas da Silva Martins que,
perante a autoridade judicial (Pje mídias) declarou:

“que leu o Boletim de Ocorrência, mas se recorda dos fatos é um pouco
difícil em razão do grande volume de ocorrência de maria da penha que
costumam atender no dia a dia; que se recorda muito vagamente dos fatos;
que se recorda apenas da vítima; que no dia não fizeram a detenção do
acusado, pois ele já havia evadido; que se recorda muito vagamente da
vítima, da lesão, do fato criminoso; que se recorda apenas da fisionomia da
vítima, da lesão não; que não se recorda o que a vítima relatou em si, apenas
do Boletim de Ocorrência; que não tem como confirmar o teor do Boletim de
Ocorrência, pois passou muito tempo e pelo grande volume de ocorrência de
maria da penha, fica difícil recordar de minucias; que as questões constantes
no Boletim de Ocorrência são conforme o relato da vítima, pois como o
acusado não estava mais no local e só tinha ela como parte, foi relatado na
íntegra da vítima e das testemunhas; que havia algumas testemunhas do fato,
pelo que se recorda o genitor da vítima; que apenas nesse ponto que se
apegam; que não teve como ouvir a outra parte.”
O genitor da vítima, em audiência (Pje mídias), relatou que o acusado agrediu
sua filha, acrescentando ainda que:

“que é pai da vítima; que o acusado estava nervoso no dia, pois estava
acontecendo algo entre os dois; que o acusado foi lá para buscar o menino e
teve uma confusão entre os dois, mas foi tudo por nervosismo na hora; que
eles estavam se separando, por isso o acusado estava nervoso na época; que
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

morava juntamente da vítima na época; que vítima e acusado começaram a
discutir; que o acusado avançou na vítima, mas por nervosismo mesmo; que
separou os dois; que eles foram embora e pronto; que confirma que o
acusado tenha passado a apertar o pescoço da vítima e interveio para apartá-
lo dela; que confirma as agressões; que pelo que saiba, o acusado não tinha
costume de agredir e ameaçar a vítima; que eles moravam em lugar
separado; que eles viviam bem, foi problema no final, conforme se expressa;
que o acusado não agredia a vítima, isso foi um de repente dele, nervosismo
do dia; que eles estão separados, mas sempre o acusado está buscando o
menino, fica com ele no fim de semana; que eles estão bem agora, entre
amigos parece” (transcrição conforme sentença)
O avô do acusado, durante audiência (Pje mídias) afirmou que estava presente
no dia dos fatos, declarando que seu neto foi agredido pelas pessoas que estavam
no local. Vejamos:

“que confirma ser avô do acusado; que estava presente nos fatos; que
confirma ter ocorrido dentro da casa dela; que estava presente no momento,
juntamente do acusado, da família e da informante de defesa A.; que
confirma que os genitores da vítima estavam presentes; que o motivo
principal da briga começou em razão de uma chave de casa; que se recorda,
pois presenciou e estava logo na frente; que não ocorreu bem dentro de casa,
foi na parte externa, dentro do portão, mas fora da construção da casa; que
estavam lá pois era aniversário do Nicolas; que haviam ido para pegá-lo;
que o Nicolas ia passar o aniversário com o acusado na casa dele; que a
vítima estava de acordo; que já havia começado a receber o material; que já
tinha até passado o crédito do valor que o pessoal pediu dos enfeites; que o
acusado queria a chave da casa e pediu a vítima; que o acusado iria lhe
entregar; que ele estava sozinho, a vítima já tinha saído da casa e estava de
porta fechada; que estava de acordo em receber, pois entregaria para evitar
conflito; que entregaria os pertences; que intermediaria, usando da sua
experiência, para evitar justamente o que aconteceu; que quando o acusado
pediu a chave, a vítima ignorou; que ao ignorar, a vítima chamou, deu
escândalo e disse que ele estava sendo desonesto com ela, querendo ficar
com as coisas delas; que foi lá para dentro queixar e vieram todos, os
genitores;que foram para cima do acusado; que virou aquele tumulto; que
desfez (inaudível); que daí surgiu a ideia de chamar a polícia; que primeiro
era o acusado quem queria chamar; que eles se juntaram em um bolo; que o
acusado também saiu com o mesmo arranhão, mas ele não levou isso em
questão; que acreditou que resolveria; que na hora que conseguiu desfazer,
cada um para o lado, propôs ao genitor da vítima a acabar com aquilo; que o
acusado ficou parado e eles vieram de dentro de casa já avançando; que a
princípio o acusado que sofreu esse impacto” (transcrição conforme
sentença)
A irmã do réu, perante a autoridade judicial (Pje mídias), declarou que estava
no local no dia, afirmando que não se recordava de ver marcas de agressão no
acusado. Disse que:

“que tem 12 anos de idades; que é irmã do acusado; que estava presente;
que se recorda; que foram lá, pois era aniversário do seu sobrinho; que
inclusive, ajudaria um pouco a fazer a amarração dos balões; que chegaram
lá; que ficou depois do portão; que lá tinha cachorro e foi interagir um pouco
com ele; que depois foi pegar armação para poder fazer os enfeites; que
escutou a genitora da vítima gritando, depois de um tempo; que quando foi
olhar lá para fora, estavam todos em cima do acusado; que o acusado estava
tentando sair fora; que quando viu isso, desesperou e começou a chorar; que
o cachorro foi para cima e lhe desferiu uma mordida; que entrou para dentro
do carro e ficou lá; que depois os dois vieram para o carro e foram para a
UPA; que na UPA não atendiam o seu caso e por isso foram para o Hospital
Municipal; que o acusado estava um pouco vermelho em razão das
agressões; que não se recorda muito de ter visto alguma marca de agressão
no acusado; que confirma terem ido ao Hospital Municipal por causa da
mordida do cachorro; que confirma ter apenas escutado sobre o que ocorreu;
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

que quando começou estava mais ou menos no quintal, depois do portão; que
a genitora da vítima já estava falando um pouco alto, anteriormente aos
fatos, com um pouco de arrogância; que estava no portão pequeno e a
genitora da vítima estava no portão grande.” (transcrição conforme sentença)
Por sua vez, o acusado, durante seu interrogatório judicial (Pje mídias), deu sua
versão dos fatos. Declarou que a ofendida foi quem avançou nele, narrando:
“que nega a veracidade do fatos; que no dia foi buscar o N., como diz no
fato; que também registrou o Boletim de Ocorrência; que era aniversário do
N.; que a vítima ia fazer uma festa separada, bem como também faria; que foi
pegar alguns materiais para a festa, decoração, essas coisas; que a vítima
estava lhe passando; que houve sim uma discussão em razão da chave da
casa; que inclusive a doutora solicitou para que pegasse a chave, para ter
controle da entrada e saída da sua residência; que mesmo que os materiais
da vítima estavam lá, haviam combinado de (inaudível) para poder pegar;
que a vítima pegou, sendo que não danificou nenhum item dela; que a vítima
pegou tudo que era dela e levou para casa; que desentenderam por causa da
chave; que no nervosismo da vítima, ela foi chorando e chamou a genitora
dela; que a genitora da vítima veio irritada e dizendo que queria ficar com as
coisas dela, pegar as coisas dela para sua pessoa; que a vítima estava com o
seu filho no colo; que disse ‘tudo bem, eu vou com o N.’; que elas não
quiseram o entregá-lo, em razão do desentendimento; que disse que se fosse
assim, chamaria a polícia; que na época não haviam decidido como ficariam
as visitas; que a guarda era dos dois; que disse que chamaria a polícia e a
vítima desentendeu e avençou em seu desfavor; que nesse momento tentou
sair; que veio os genitores da vítima junto, achando que estava batendo na
vítima; que a vítima tentou ir para cima, desferindo soco; que apenas tentou
se afastar; que quando juntou os três em seu desfavor, tentou sair, empurrar
e não viu mais nada; que juntou a mãe de um lado, o pai do outro lhe
desferindo soco; que a vítima também estava desferindo soco e arranhando o
seu peito; que ficou marca; que fez corpo de delito; que após a esse fato,
nega ter ocorrido mais algo; que respeitou todo o prazo da medida protetiva,
fez o curso; que hoje em dia, possuem uma convivência boa; que nunca
aconteceu nada; que esse é o único processo criminal que responde; que
trabalha como coordenador de operações e negócios de um laboratório”
(transcrição conforme sentença)
Para confirmar a versão da vítima tem-se, ainda, o exame corporal de fls. 21/22,
doc. único, atestando que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
Cumpre mencionar que os delitos praticados em situação de violência doméstica
e familiar requerem uma especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos,
as infrações dessa natureza são cometidas longe de testemunhas oculares, de forma
clandestina e no ambiente reservado do lar.
A
, conhecida como “Lei Maria da Penha”, criou uma série de
Lei 11.340/06
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
consignando que a expressão “violência” deve ser entendida como qualquer “ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
cometida no
ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
“âmbito da família,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
caput
expressa” (artigo 5o,
e inciso II da referida lei).
Dessa forma, a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem
relevante importância, mormente como no presente caso, em que vieram
acompanhadas de outros elementos probatórios.
[...]
E no presente caso, vê-se que a palavra da vítima é firme, segura e uníssona no
tocante ao cometimento do crime de lesão corporal, o que foi corroborado pelas
testemunhas ouvidas em contraditório judicial, não havendo qualquer elemento
mínimo a descredibilizar o contexto probatório.
Ademais, cumpre registrar que os documentos trazidos pela Defesa foram
apresentados apenas em sede recursal, sem qualquer justificativa plausível para a
ausência de sua juntada no momento oportuno, qual seja, durante a fase instrutória.
Assim, além da intempestividade da juntada, observa-se que os documentos
colacionados pela Defesa não infirmam a robustez do conjunto probatório formado
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial e nas
demais provas produzidas regularmente nos autos.
Dessa forma, tenho que as alegações defensivas não possuem aptidão para
modificar o juízo de certeza formado na sentença condenatória, a qual se baseou
em provas idôneas, coerentes e harmônicas entre si.
Portanto, se há nos autos amplo e desfavorável manancial probatório a
evidenciar não só a materialidade delitiva, mas a autoria imputada ao apelante,
não se cogita de insuficiência de provas, não merecendo guarida o pleito
absolutório.
Prosseguindo, inobstante o apelante tenha procurado justificar a agressão numa
situação de legítima defesa, deixando a entrever que a ofendida o teria iniciado a
discussão e que ele agira apenas para se defender, não comprovou, como lhe
competia, a ocorrência da excludente.
A legítima defesa, conforme previsão dos arts. 23, II e 25, ambos do CP, é
aquela praticada por quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
No caso, ainda que a ofendida tenha iniciado a agressão, os hematomas por ela
apresentados, que segundo o relatório apresentava " Escoriação linear medindo
(fls.
doc. único), não corresponde ao uso
3cm. na região cervical direita."
21/22,
moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.
Diante de tais considerações, comprovadas a materialidade e autoria do delito, e
não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, inviável o acolhimento da tese
absolutória, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em primeira
instância.
Da mesma forma, deve ser afastado o pedido de desclassificação da conduta
para a modalidade culposa, tendo em vista que os ferimentos constatados pelo
, são compatíveis com as agressões perpetradas pelo acusado, relatadas pela
expert
vítima em suas declarações, demonstrando, portanto, a intensidade do dolo do
apelante.
Indo a diante, almeja a i. Defesa a desclassificação da conduta para aquela
prevista no
§9o, do CP.
art. 129,
Mais uma vez, sem razão.
Cediço que o legislador, ao implantar a norma prevista no
§13, do CP,
art. 129,
quis garantir maior proteção à vítima mulher, em virtude do estado de
vulnerabilidade em que essa se encontra no cenário da violência doméstica e
familiar.
[...]
o acusado e a vítima tiveram um relacionamento, de
In casu,
modo que, cabalmente demonstrando está que o crime se deu em contexto de
violência doméstica, deixando cristalino pelo fato em si que ele age com
menosprezo à condição de mulher da ofendida.
Nesse contexto, inviável a desclassificação da conduta para a prevista no §9o, do
do CP.
art. 129,
Assim, imperiosa a manutenção da condenação do apelante nos termos da r.
sentença.
Quanto às penas fixadas ao apelante, observo que não merece reparo, eis que
atendidos os requisitos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, mostrando-se
justas e proporcionais para os devidos fins de prevenção e reprovação das
infrações penais, tanto que não foram objeto de insurgência defensiva.

Como se vê, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, consignou que estão
comprovadas a materialidade e autoria do delito, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Assim, o pedido de absolvição, como formulado pela defesa, exigiria o reexame
aprofundado das provas, o que extrapola os limites cognitivos do
. Concluindo o
habeas corpus
Tribunal de origem que o paciente praticou o crime de lesão corporal, o Superior Tribunal de
Justiça não pode revolver os fatos e provas para alcançar resultado diverso.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime
de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código
Penal), à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, suspensa pelo prazo
de 2 anos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação
mínima dos danos, no qual se pleiteava sua absolvição com o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus é via
adequada para o reexame de matéria fático-probatória, visando ao reconhecimento
da excludente de ilicitude da legítima defesa, e se há ilegalidade flagrante na
condenação do paciente que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante,
situação que permite a concessão da ordem de ofício.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça inadmite a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
recursos ordinários, de recurso especial ou de revisão criminal, especialmente
quando inexiste indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda
necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos,
para verificar se o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para
repelir injusta agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
6. O Tribunal de origem, após análise detalhada das provas, concluiu
inexistirem elementos suficientes que demonstrassem que o paciente agiu
moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, praticada pela
vítima, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.
7. Deixa de verificar-se, no caso concreto, qualquer violação do ordenamento
jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou
coação na liberdade de locomoção do paciente, a justificar a concessão da ordem
de ofício, nos termos da Lei n. 14.836, de
IV. DISPOSITIVO E TESE
8/4/2024.
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não constitui via adequada para reanálise de matéria fático-
probatória visando ao reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima
defesa.
2. A análise da configuração de legítima defesa demanda necessariamente o
exame aprofundado das provas dos autos, para verificar se o agente utilizou
moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou
iminente, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. Ausente ilegalidade flagrante quando o Tribunal de origem, após análise das
provas, conclui pela inexistência dos requisitos configuradores da legítima defesa.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
985.854/GO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
2/6/2025.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56266856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 95e8e441-37bc-4662-88f8-01f2e85d19b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.014 / MG
Número Registro: 2025/0299992-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00132412520238130672 10000244649752001 132412520238130672
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAXSUEL HENRIQUE DE MORAES
ADVOGADO
: MAXSUEL HENRIQUE DE MORAES - MG230557
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSE ODAIR SILVA GUEDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ODAIR SILVA GUEDES
ADVOGADO : MAXSUEL HENRIQUE DE MORAES - MG230557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56493220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: e92f5621-27dc-4014-a7f0-bf7937b07732

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: e92f5621-27dc-4014-a7f0-bf7937b07732